Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO RÉU. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. À míngua de fundamentação em elementos concretos constantes dos autos, deve ser afastada a valoração negativa da personalidade e da conduta social do réu.

2. Embora o acusado ostente diversas condenações transitadas em julgado, cediço que tal situação não mais serve de fundamento para valorar de forma negativa a personalidade ou a conduta social. Precedentes do STJ.

3. Compete ao Juízo da Execução Penal fazer a detração do tempo de segregação provisória, nos termos do art. 66, III, alínea "c", da LEP.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.